Tribunal: TJMT
Processo: 1008089-03.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008089-03.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JOSE VALTER FEITOZA - CPF: 345.576.521-15 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL - EVIDÊNCIA DE FRAUDE - DADOS DIVERGENTES REFERENTE A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR
–
LAUDO PERICIAL -

I
NEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

–- PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

O contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas, entre elas a assinatura, a qual pode se dar de forma eletrônica ou digital, por meios que possibilitam sua autenticação.

Se da análise de todo o processado, depreende-se que requerido, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não é possível aplicar à espécie a teoria da aparência.

Constatada a fraude e divergência de dados, corroborada a consignação dos valores pelo consumidor, impõe o dever de indenizar com a restituição dos valores e dano moral.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008089-03.2023.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: JOSE VALTER FEITOZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de apelação cível interposto pelo Embargante contra
JOSÉ VALTER FEITOZA.

Alega que o acórdão apresenta omissão, posto que: a) não considerou a validade e legalidade dos contratos pactuados, já que passou por perícia de profissional especializado, a fim de analisar a “
selfie”
capturada no ato da contratação, concluindo ser o mesmo individuo da documentação, ora embargado; que não considerou o parecer do perito
expert
,
que muito embora a assinatura dos contratos seja eletrônica, há, no procedimento de sua inserção, uma série de mecanismos que conferem validade e autenticidade, de modo a demonstrar de forma inequívoca de que foi o próprio consumidor quem assinou o contrato.

Defende, ainda, que o acórdão não dirimiu as questões que lhe foram submetidas, mormente quanto ao fato de que, após apresentada a impugnação ao laudo pericial, o MM juízo a quo deixou de submeter tal manifestação à nova análise pericial.

Requer
o acolhimento dos embargos,
de modo que seja reconhecida as omissões apontadas e para fins de prequestionamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, adequando-se o decisório às colocações ora aduzidas, para que assim possa ocorrer o aperfeiçoamento da decisão proferida
.

Defende a necessidade de manifestação expressa sobre a infringência dos seguintes dispositivos:
artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, às Súmulas 282, 356 e 375 do STF e Súmula 98 do STJ e por fim divergência jurisprudencial.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 235749192) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de apelação cível interposto pelo Embargante contra
JOSÉ VALTER FEITOZA.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a questão atinente ao laudo pericial, ainda que contrário ao interesse do Recorrente, senão vejamos:

“(...)
A insurgência recursal do apelante consiste em que há a contratação válida, obedecendo todos os requisitos quanto a contratação mediante assinatura digital, com selfie e geolocalização, ao argumento de que a perícia constatou a regularidade.

Da análise dos autos, tem-se que a contratação não se procedeu dentro da regularidade, por não preencher os requisitos básicos para sua validação.

O Laudo pericial apontou similaridade para biometria facial em 80%. Ademais, constatou o seguinte:

“Para a validação facial, é imprescindível que o indivíduo permaneça com a boca fechada.

(...)

Conforme análise forense, notamos que, apesar da congruência das informações associadas às evidências, o hash referenciado no documento (CONTRATO ASSINADO 50-01181366622.pdf) não corresponde ao hash gerado pelo comando SHA256sum.

(...)

No que tange à análise técnica dos arquivos fornecidos, procedemos de forma meticulosa, detalhada e abrangente, desvendando os eventos que norteiam a contratação dos produtos do Banco Daycoval. Cabe ressaltar que, embora tenhamos baseado nosso parecer integralmente nos artefatos fornecidos, recorremos a um paradigma especializado para conferir maior fidedignidade e integridade ao processo. Contudo, é importante salientar que, durante essa análise, identificamos uma discrepância relacionada aos hashes das evidências presentes nos protocolos de assinatura conforme já fundamentado neste laudo. Outro ponto abordado foi a utilização do paradigma, onde, neste teste, foram fornecidos dados falsos relacionados à geolocalização. A aplicação apresentou o endereço com uma diferença de 3,4 km, conforme evidenciado neste parecer. Diante desse cenário, podemos destacar que a aplicação não fornece a localização exata, mas sim uma localização aproximada”.

Desse modo, quando o consumidor contesta o empréstimo celebrado e ainda consigna o valor recebido por TED, o ônus da prova incumbe ao banco réu comprovar sobre a legalidade da contratação, até porque os contratos juntados nos autos, apresentam assinatura digital.

A geolocalizaçao da contratação foi questionada por não condizer com a localização do apelado, de modo que o ônus da prova para desconstituir o direito do autor, é do banco réu, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, e assim o banco não conseguiu produzir prova da legalidade da contratação.

Nesses moldes, concluiu a sentença:

“Foi realizada a prova pericial, a qual não chegou a uma conclusão segura, uma vez que apontou uma similaridade de 80% na biometria facial, comparada com as imagens centradas no processo, bem como outras discrepâncias, mormente a geolocalização. Destarte, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu de sua carga probatória, de modo que não se pode presumir que a assinatura presente naquele documento – contrato – seja verídica. Desse modo, tratando-se de lide com fulcro em declarar inexistência de débito e fazer cessar descontos alegadamente indevidos, por certo que a realização de perícia grafotécnica a fim de verificar a autenticidade da assinatura no contrato que ensejara tal desconto, reveste-se de especial relevo para esclarecer os fatos ocorridos, o que, porém, não requereu a parte ré. Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência. Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência. Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil. Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários quando do relacionamento comercial com a pessoa que portava documentos falsos”.

Dessa forma, não há que se falar na ausência de responsabilidade do apelante, presente o dever de indenizar.

id nº 252292217

Como se vê, a matéria questionada nos embargos foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

Ademais, o acórdão confirmou a decisão recorrida, nos pontos devidamente apreciados e

enfrentados pela decisão de primeiro grau, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição,

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre a
manifestação expressa
do artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, às Súmulas 282, 356 e 375 do STF e Súmula 98 do STJ e por fim divergência jurisprudencial,

importante ressaltar que o
art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025